Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713492-34.2023.8.07.0004 RECORRENTE: EDMILSON SEMEAO DA SILVA, EDINALVA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: AERACLIDES VIEIRA DA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação de danos materiais proposta por adquirente de imóvel contra a igreja vendedora e intermediários, em razão da falta de repasse da quantia de R$ 300.000,00 decorrente da operação de permuta e revenda. 2. Sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do valor devido. 3. Réus interpuseram apelações alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, necessidade de produção de provas, má-fé da autora e ausência de comprovação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Duas questões centrais: i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; ii) se restou comprovado o inadimplemento dos réus quanto ao valor de R$ 300.000,00 na negociação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento. 6. O ônus da prova do pagamento incumbia aos réus (CPC, art. 373, II), que não apresentaram documentos idôneos a demonstrar a quitação. 7. A sentença está alinhada à boa-fé objetiva, impondo aos réus a obrigação de indenizar pela quantia não repassada. 8. Inviável reconhecer litigância de má-fé da parte autora, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a prova documental é suficiente ao deslinde do feito. 2. O inadimplemento contratual reconhecido em operação de compra e venda de imóvel impõe a condenação ao pagamento do valor devido, não comprovado o repasse pela parte ré.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 370, 371, e 373, inciso II, sustentando que a turma julgadora dispensou a instrução probatória com fundamentação genérica, limitando-se a afirmar suficiência do acervo documental, sem demonstrar concretamente a impertinência das provas requeridas, afrontando o dever de motivação e o modelo cooperativo. Argumenta que houve imposição de ônus probatório impossível, pois exigiu prova do adimplemento, mas suprimiu os meios idôneos para produzi-la, configurando error in procedendo; b) artigo 435, sob o fundamento de que a juntada de documentos novos em sede de apelação foi justificada pela impossibilidade anterior e ausência de fase instrutória, sendo indevida a recusa em recebê-los sem enfrentar a justa causa invocada e sem franquear contraditório específico; c) artigo 85, § 11, alegando que a majoração automática dos honorários recursais pressupõe a higidez do acórdão recorrido, devendo ser readequada caso haja reforma ou anulação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 370, 371, 373, inciso II, e 435, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) o Juízo enfrentou os argumentos apresentados pelas partes e entendeu pela dispensa da abertura da fase probatórias, sob o fundamento de que os autos estariam devidamente instruídos com elementos documentais necessários (...) constata-se que IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS foi revel, não apresentado contestação no momento oportuno e veio aos autos somente após o decurso do prazo para especificação das provas, quando os autos já estavam conclusos para sentença (...) Os réus EDMILSON SEMEÃO DA SILVA e EDINALVA ALMEIDA DA SILVA, por sua vez, instados a se manifestarem quanto à produção de provas, informaram que não havia novas provas a serem produzidas (...) não se incumbiram os réus, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Embora os apelantes tenham juntado documentos em sede recursal, muitos deles são genéricos, desconexos ou referem-se a terceiros, como pagamentos feitos a Antônio Veras, ex-cônjuge da autora, ou a sua filha, sem vínculo direto com a obrigação contratual. Além disso, não há recibos, contratos ou comprovantes que demonstrem que tais valores foram entregues à autora como parte da quitação do negócio jurídico” (ID 76442166). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre a matéria, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “O juízo, como destinatário da prova, tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade de novas diligências, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC (...) O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a liberdade do magistrado para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias” (AREsp n. 2.770.455/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, conforme a tese arrazoada nas razões recursais, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já assentou que “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029